Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM ESTRADA VICINAL DE CASCALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CTB. SEQUELAS PERMANENTES. CICATRIZES. CUPA. PROVA SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. APÓLICE. SEGURO. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA POR DANOS ESTÉTICOS. PRECEDENTE STJ. IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de reparação de danos morais e estéticos, que: a) julgou parcialmente procedente a lide principal para condenar os corréus, de forma solidária, a pagar ao segundo coautor indenização por danos moral e estético no valor de R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente, além da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 em favor da 1a coautora, desde a publicação da sentença; b) julgar a lide secundária para condenar a litisdenunciada seguradora a ressarcir o segundo corréu, do prejuízo decorrente da perda (exclusivamente os danos morais). 1.1. Nesta via recursal, os réus requerem a reforma da sentença para: a) que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos corporais ao primeiro autor/apelado e pagamento a título de indenização por danos morais à segunda autora/apelada; b) subsidiariamente, em caso de manutenção das condenações, seja reconhecida a culpa concorrente dos recorridos no evento danoso e, por conseguinte, reduzidas as indenizações fixadas; c) por fim, na eventualidade de os danos extrapatrimoniais serem reconhecidos, postula, do mesmo modo, a reforma da sentença para declarar a seguradora denunciada responsável solidária pelo pagamento dos danos corporais (estéticos) ao 1o autor/apelado. Aduzem que os danos morais relativos a primeira coautora não foi efetivamente provado, sendo inviável a condenação no montante de R$ 5.000,00. Caso seja mantido o quantum, subsidiariamente, requerem a redução do valor. Afirmam que o magistrado proferiu sentença ultra petita, porquanto determinou a indenização por danos morais e estéticos, fixando R$ 10.000,00 pelo abalo moral e R$ 8.000,00 a título de danos estéticos sendo que, no entanto, o pedido se refere a danos corporais. Narram que a exclusão pelo magistrado do amparo securitário quanto à indenização por danos estéticos vai contra o ordenamento.
2. Segundo a teoria da causalidade adequada dentro da responsabilidade civil, haverá responsabilização quando o ato do agente é potencialmente apto a produzir os efeitos danosos. O julgador procura identificar, levando em conta aquilo que normalmente acontece, se a prática ilícita poderia, hipoteticamente falando, haver causado o dano. 2.1. Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias: “(...) a condição se converte em causa somente quando, pela análise do caso, percebe o magistrado que aquele resultado lesivo abstratamente corresponde ao curso normal das coisas. Quer dizer, que aquele dano que a vítima experimentou é uma consequência normalmente previsível à luz da experiência. Esta teoria, portanto, baseia-se na probabilidade do evento danoso.” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil. Ed. Jus Podium, 5a Ed, 2018, p. 415). 2.2. É incontroverso nos autos que a 1a corré, enquanto conduzia o veículo envolvido no acidente, transitava pela estrada vicinal de cascalho, quando “atrapalhada” pelo reflexo do sol, “ofuscando sua visão”, realizou determinada manobra em direção ao acostamento, momento em que veio a atingir os autores que por lá caminhavam (pelo acostamento), ou seja, estes últimos foram atingidos por “trás”, da qual resultou ofensa à sua integridade física. 2.3. De fato, de toda a narrativa acostada aos autos, há evidência da presunção de culpa da motorista do veículo objeto do acidente, a primeira corré. 2.4. Não há como invocar o artigo 68, §3 do CTB para alegar a culpa concorrente sob o fundamento de que os autores não estavam em fila única e em sentido contrário da via, conforme preceitua o mencionado artigo. 2.5. Isso porque, a alegação dos autores de que a primeira corré foi “ofuscada” pelo sol, não foi refutada pelos réus, que se limitaram a alegar, em sede de contestação, a existência de culpa concorrente. 2.6. Assim, presume-se que o acidente, de fato, se deu por que a primeira corré “atrapalhada” pela luz do sol efetuou manobra que veio a atingir os autores que vinham pelo acostamento. 2.7. Ou seja, ainda que os requerentes estivessem em sentido contrário à via e em fila única, conforme preceitua o artigo 68, §3o do CTB, também seriam atingidos pela corré, pois esta faria a mesma manobra para se desviar da luz do sol. 2.8. A responsabilidade civil subjetiva depende da comprovação da coexistência de três pressupostos: conduta dolosa ou culposa do agente, dano sofrido, e o nexo causal entre a conduta e o dano. No caso é imprescindível a demonstração da culpa do condutor para haver responsabilidade civil. 2.9. Dessa forma, conforme a teoria da causalidade adequada exposta acima, a causa, única e exclusiva, do acidente fora a manobra negligente e imprudente da condutora do veículo de passeio que, transitando em estrada vicinal de cascalho, efetuou manobra com o veículo para desviar-se da luz solar vindo a atingir os autores. 2.10. Jurisprudência: “(...) 1. A causalidade exigida para que se possa imputar determinado dano à conduta do agente é a preconizada pela teoria da causalidade adequada, que não se contenta apenas com a mera relação de causa e efeito entre o ato e o resultado produzido, defendida pela teoria dos antecedentes causais. Segundo a primeira teoria referida, somente pode ser considerada causa do resultado a conduta que se caracterize como idônea e adequada à sua produção. (...)” (20160710122330APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 18/9/2017.) 2.11. Dessa forma, não havendo culpa concorrente, devem os réus arcarem com os prejuízos causados aos autores.
3. A alegação da ausência de comprovação do dano moral pela primeira autora, não prospera. É incontroverso nos autos que ambos os autores foram atingidos pelo veículo. 3.1. Aqui se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, não sendo necessária qualquer comprovação de abalo psíquico porquanto, já que restou demonstrado que os autores foram atingidos na sua integridade física, ainda que sem sequelas permanentes quanto à primeira autora.
4. Quanto ao quantum devido à primeira autora, o valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo. 4.1. O arbitramento da indenização, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, é balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, seu montante deve ser justo segundo a gravidade da lesão (física ou psíquica), sem perder de vista sua natureza pedagógica e penitencial para que comportamento semelhante não volte acontecer no futuro. 4.2. Ante a peculiaridade do caso, considerando que a primeira autora, genitora do segundo autor, foi atingida fisicamente pelo veículo conduzido pela primeira ré, tem-se que o valor arbitrado pelo magistrado segue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 4.3. O mesmo raciocínio serve para os danos morais fixados para o segundo autor. O valor arbitrado de R$ 10.000,00, segue o caráter pedagógico e reparatório da indenização, bem como a peculiaridade deste em que o requerente suporta sequelas físicas, notadamente as geradas pelo evento danoso, o grau de culpa do agente e a finalidade de assegurar ao lesado a justa reparação.
5. Necessário ressaltar que sofre dano estético a vítima que, em razão do acidente, fica com sequelas e cicatrizes permanentes de visualização razoável no corpo. 5.1. Ainda que o dano estético seja diverso do dano patrimonial ou moral, ela decorre diretamente do dano corporal, sendo uma espécie desta última. 5.2. Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias, o dano estético pode ser conceituado como: “(...) qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um “enfeamento” e lhe causa humilhação e desgostos, dando origem portanto a uma dor moral.” (FARIAS, 2014, p. 435). 5.3. No caso dos autos, há diversas sequelas físicas (cicatrizes) espalhadas pelo corpo do segundo autor, notadamente no rosto, braço e pernas. 5.4. Jurisprudência segue esta linha: “(...) 5. Sofre dano estético a vítima que, em razão do acidente, fica com sequelas e cicatrizes de grande proporção em ambas as pernas. 6. Ante as peculiaridades do caso concreto, os valores referentes aos danos estético e moral foram arbitrados segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)” (20150710256844APC, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 18/6/2018.) 5.5. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano estético de R$ 8.000,00 foi arbitrado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, também não comportando redução.
6. A alegação de que a exclusão feita pelo magistrado do amparo securitário quanto à indenização por danos estéticos vai contra o ordenamento, também não prospera. 6.1. A Terceira Turma do STJ tem entendido que a cobertura de danos corporais só não abrange danos morais e estéticos com exclusão expressa. 6.2. Precedente do STJ: “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n. 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.692/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 30/3/2022.) 6.3. Observe-se que, no caso dos autos, conforme consta na apólice de seguro, há menção expressa à exclusão por danos estéticos. Sentença mantida.
7. Apelo desprovido.